Tribunal: TJPA
Processo: 0000014-97.1999.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000014-33.1999.8.14.0019
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAIMUNDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, ANANIAS DA COSTA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000014-33.1999.814.0019

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
RAIMUNDO OLIVEIRA DE ALMEIDA E ANANINAS DA COSTA COELHO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ART. 14 DO CPC - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL DEVIDAMENTE OBSERVADA – ART. 267, §1º DO CPC/73 -
INÉRCIA CARACTERIZADA - ABANDONO DA CAUSA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Aplicação intertemporal do CPC. Art. 14.

2.

Inércia da instituição financeira caracterizada. Intimação pessoal devidamente observada, nos moldes o §1º do art. 267 CPC/73. Decurso do prazo certificado.

3.

Sentença que se mostra escorreita, não merecendo quaisquer reparos.

4.

Recurso Conhecido e Desprovido, para manter a sentença de 1º grau em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
Sessão Virtual
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000014-33.1999.814.0019

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
RAIMUNDO OLIVEIRA DE ALMEIDA E ANANINAS DA COSTA COELHO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇAO,
julgou o processo extinto sem resolução do mérito.

O banco exequente ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que os executados emitiram em favor do exequente cédulas de crédito rural, em 07.03.97 no valor original de R$ 1.263,15 (Hum Duzentos e Sessenta e Três Reais e Quinze Centavos), a ser pago em 10(dez) prestações, vencendo-se a primeira em 07.04.97 e a última em 07.01.98, salientando que, mesmo após notificados acerca do débito, os executados deixaram de adimplir os pagamentos, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID 470436) que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 267, §1º do CPC/73.

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o presente recurso (ID 470437), alegando a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e da economia processual, salientando ainda a necessidade de intimação pessoal antes da determinação de arquivamento dos autos.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu
in albis
, uma vez que a parte recorrida não havia se manifestado nos autos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora interposto antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em face da decisão “a quo” que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 267, §1º do CPC/73.

Analisando detidamente os autos, observa-se o despacho proferido pelo magistrado a quo em 02/05/2010, determinando intimação pessoal do recorrente acerca do interesse no prosseguimento do feito (ID 470433, pág. 11), com a juntada de instrumento de procuração pela instituição financeira em 07/03/2013 (ID 470433, pág. 13-14), não se reportando ao despacho acima elencado.

Além disso, em que pese constar certidão de decurso do prazo (ID 470435, pág. 4), o magistrado proferiu novo despacho, em 14/03/2014, determinando a renovação da diligência que tratava da intimação da instituição financeira acerca do interesse no prosseguimento do feito, por entender que inexistia mandado ou cópia de publicação de que tenha sido intimado o autor ou seu procurador (ID 470435, pág. 5), o que foi devidamente cumprido, com a intimação pessoal do banco em 30/05/2014, consoante cópia do mandado de intimação (ID 470435, pág. 7), no entanto, a instituição financeira deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidões Págs. 8-9, oportunidade em que o Juízo a quo, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com sentença publicada em 19/08/2015.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que a norma contida no art. 267, §1º foi devidamente observada, segundo a qual, nas hipóteses em que o feito permanecer paralisado por negligência das partes ou em que o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, será determinada a intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

A respeito do assunto, Fredie Didier Jr. preleciona:

“Antes de extinguir o processo, deve o magistrado, sob pena de nulidade da sentença, providenciar a intimação pessoal das partes, para que, em 48 h, demonstrem o interesse no prosseguimento do processo (art. 267, § 1º, do CPC). Esta providência justifica-se como forma de alerta às partes sobre negligência dos seus advogados.”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, volume 1, ed. Podivm, p.498).

Os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na mesma linha de raciocínio, lecionam:

Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC 267 § 1.º)
.

A jurisprudência pátria, por sua vez, entende pela necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual, direcionadas com o fito de cientificar-lhe da necessidade de comparecimento ao Juízo e da prática dos atos idôneos ao regular prosseguimento do feito, conforme procedeu o magistrado de piso, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE

INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES

PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. PESSOA

JURÍDICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA.

APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. EXTINÇÃO

DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO.AUSÊNCIA

DE PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DAS

SÚMULAS Nº S282 E 356/STF. RELAÇÃO JURÍDICA

NÃO FORMADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA

240/STJ.
1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 2. Bastante e válida a intimação via postal da pessoa jurídica, recebida por funcionário, ainda que sem poderes para representála.3. O prequestionamento constitui requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial, que exige o pronunciamento judicial específico; é preciso que o Tribunal a quo tenha decidido a respeito do tema suscitado.4. Não se aplica o teor da Súmula nº 240/STJ às hipóteses em que a relação processual não se formou.5. Agravo regimental desprovido (AgRg no Ag PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Primeira Câmara Cível 1056801/RJ, 3ª Turma, Ministro Vasco Della Giustina, Julgado em 15.06.2010).

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 485, III DO CPC/15. COMPROVADA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS MOLDES DO ART. 485, §1º DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em decorrência de abandono da causa. II - No caso em tela, restou comprovado que o juízo a quo promoveu a intimação pessoal da parte autora, antes de extinguir o feito, em observância ao que preceitua o art. 485, §1º do CPC/15. Sentença deve ser mantida. III - Recurso conhecido e desprovido. (2018.04637505-60, 198.026, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-19)

Assim, cumpre ressaltar que o requisito indispensável para a extinção do feito por abandono da causa, qual seja, a intimação pessoal, foi devidamente observada pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 267, §1º do CPC/73, fazendo-se necessária a manutenção da sentença em todas as suas disposições.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 03/07/2020